Tribunal: TJMMG
Processo: 2000878-60.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - USO DE MUNIÇÃO DE ELASTÔMERO - ELEMENTOS DE PROVA QUE AUTORIZAM CONCLUIR QUE O APELANTE FOI O AUTOR DO CRIME - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - NÃO CONSTITUI DEVER DO POLICIAL AGIR EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTARES E LEGAIS - OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA - § 2° DO ART. 38 DO CPM -CUMPRIMENTO DE ORDEM MANIFESTAMENTE CRIMINOSA NÃO EXCLUI A ILICITUDE DOS ATOS PRATICADOS PELO INFERIOR - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RECONHECIDAS COMO DESFAVORÁVEIS NÃO FORAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES - PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO APENAS PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo eproc n. 2000878-60.2020.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 2000492-30.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – USO DE MUNIÇÃO DE ELASTÔMERO – ELEMENTOS DE PROVA QUE AUTORIZAM CONCLUIR QUE O APELANTE FOI O AUTOR DO CRIME – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – NÃO CONSTITUI DEVER DO POLICIAL AGIR EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTARES E LEGAIS – OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA – § 2° DO ART. 38 DO CPM –CUMPRIMENTO DE ORDEM MANIFESTAMENTE CRIMINOSA NÃO EXCLUI A ILICITUDE DOS ATOS PRATICADOS PELO INFERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RECONHECIDAS COMO DESFAVORÁVEIS NÃO FORAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES – PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO APENAS PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante André Soares Godinho e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao presente recurso para manter a condenação imposta ao apelante e fixar a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a 3ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia, recebida em 22/10/2020, nos seguintes termos: No dia 1º de janeiro de 2020, por volta das 01h30min, em Montes Claros/MG, o denunciado causou lesões corporais no ofendido Sr. Miguel Vinícius Queiroz Gomes, ocasionando-lhe debilidade permanente de sentido e o incapacitando para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, causando ainda deformidade duradoura, conforme exame de fls. 110. Na data dos fatos, a equipe do denunciado foi acionada para comparecer na Avenida Deputado Rodrigues Esteves, com vistas a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO reforçar o policiamento, diante da aglomeração de pessoas com bebidas alcoólicas, menores, som alto e brigas. A equipe do denunciado se deslocou até o local (juntamente com outras equipes) e, ao chegarem, foram recebidos com garrafadas e pedradas por pessoas que estavam presentes, quando tentavam dispensar as pessoas. Ocorre que, na altura do bar “Quintal”, o denunciado desembarcou da viatura policial e, munido de espingarda calibre .12, efetuou um disparo de elastômero em direção à cabeça do ofendido, que estava sentado no canteiro central da Avenida Deputado Rodrigues Esteves com amigos e sem participar da confusão, atingindo o seu olho esquerdo. Desnorteado, o ofendido correu em direção ao Hospital Universitário. Porém, com medo de sentir-se mal por estar perdendo muito sangue, resolveu retornar até a avenida para pedir ajuda. Ao retornar, pediu socorro a militares, que omitiram o auxílio. Dessa forma, o ofendido se deslocou até a Santa Casa, local em que ficou internado por sete dias. Em decorrência da lesão, foi necessário a evisceração do globo ocular, ou seja, todo o olho lesionado foi removido. Ficando totalmente cego do lado esquerdo, gerando uma deformidade duradoura. Diante do exposto, DENUNCIO o Cb PM André Soares Godinho como incurso no art. 209, § 2º do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvida a vítima e as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Recebida a denúncia, foi determinada a citação do réu, bem como designada audiência para oitiva da vítima e das testemunhas arroladas na denúncia. A defensora pública requereu que o interrogatório do réu ocorresse na forma prevista no Código de Processo Penal Militar (CPPM), tendo sido tal requerimento deferido (Eventos 14 e 18) Os exames de corpo de delito foram juntados no Evento 20. O réu constituiu procuradores, os quais juntaram o mandato no processo. Em audiência destinada à oitiva do ofendido e das testemunhas, a defesa requereu a reunião dos processos com os dos demais militares que fizeram uso do armamento calibre 12 na data dos fatos, tendo tal pedido sido indeferido. Na mesma oportunidade, foi requerida a habilitação do assistente do Ministério Público, o qual foi deferido. A pedido do ofendido, o réu foi retirado da sala de audiência. Foram ouvidos o ofendido e a testemunha Phillipe Magalhães Batista. O Ministério Público requereu que fosse: [...] certificado quais as mídias efetivamente recebidas, encaminhadas anteriormente pelo encarregado do IPM (inclusive se somente são as gravações do Olho Vivo) e que, na hipótese de inexistirem gravações realizadas por celulares, fosse oficiado o Comando da Unidade e à Corregedoria da Polícia Militar para que o encarregado do IPM explique se houve o encaminhamento da referida mídia à Justiça Militar e, caso não tenha havido o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO encaminhamento, o motivo e a razão da omissão, inclusive fazendo diligências para a localização das referidas imagens. Na mesma audiência, a defesa requereu que fosse oficiado o Comando da Unidade para que informasse o nome dos policiais militares que estavam armados com a arma calibre 12, municiada com elastômero, e quantos e quais policiais militares realizaram disparos deste tipo de munição. Tais pedidos foram deferidos pela magistrada (Evento 33). A defesa arrolou seis testemunhas (Evento 34). A certidão constante no Evento 37 certificou que no Evento 13 foram juntadas apenas duas mídias. A PMMG informou que, além do réu, outros três policiais militares portavam armas com elastômero no dia dos fatos e efetuaram disparos (Evento 46) e, no Evento 47, foram juntados cinco vídeos obtidos em razão do requerimento do Ministério Público, que teriam sido obtidos após “contato com o advogado da vítima”. A vítima requereu a substituição do assistente da acusação no Evento 64 e o descadastramento do autor indicado. A testemunha Cleyton Eduardo Pereira Damasceno Costa, arrolada na denúncia, foi ouvida no Evento 83. Intimada a defesa, para fins do disposto no art. 417 do CPPM, esta requereu a oitiva das testemunhas arroladas no Evento 34. Cinco testemunhas arroladas pela defesa foram ouvidas no Evento 140, tendo esta requerido a designação de nova audiência para oitiva da testemunha Wagner Luís Cardoso de Brito. A oitiva da testemunha Wagner Luís Cardoso de Brito e o interrogatório do réu foram colhidos por meio audiovisual, conforme vídeos juntados no Evento 157. Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa do réu requereu que fossem requisitados à PMMG os dados do GPS de todas as viaturas empenhadas na data dos fatos. Já o Ministério Público, também na fase do art. 427 do CPPM, constatou que “Na fase administrativa, foi mostrada à vítima as imagens do sistema ‘olho vivo’, câmera 46, horário (01:30 as 02:00horas) do dia 01/12/19, conforme consta, nos autos 2000492-30-2020.9.13.003, entretanto, não consta nos autos.” e requereu a intimação do encarregado do inquérito, para a juntada de tal prova. Tais pedidos foram deferidos pela magistrada. Os vídeos que não haviam sido juntados no Inquérito Policial Militar (IPM) foram remetidos pelo encarregado (Evento 172) e, quanto aos dados dos GPS das viaturas, os mesmos não foram localizados (Evento 170). Determinada a abertura de vistas às partes para os fins do disposto no art. 428 do CPPM, no Evento 188, o Ministério Público requereu que fosse, novamente, intimado o encarregado do IPM, para que juntasse aos autos “o vídeo que demonstrariam o momento em que a viatura S-10 chega, o acusado desce e efetua o disparo em direção à vítima”, destacando que o mencionado vídeo não foi juntado e que esta prova foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO colhida no IPM. A magistrada converteu a fase de alegações finais em diligências complementares e determinou a intimação do encarregado do IPM, que informou que todos os vídeos já teriam sido juntados e remetidos à Justiça Militar. O assistente de acusação manifestou-se no Evento 203, indicando que, no vídeo juntado no Evento 172 “[...] há nítido corte na gravação, entre o minuto 07:49 e 07:51, nos quais é possível perceber o Miguel desesperado, buscando ajuda, se deslocando para atravessar a rua da Avenida em direção aos policiais, mas, repentinamente, o vídeo sofre um corte e a vítima não mais aparece nas filmagens, o que é de se estranhar.”. Em nova manifestação (Evento 204), o assistente da acusação informou que: é possível verificar no Vídeo gravado pelo sistema ‘Olho Vivo’ (Evento 172), o momento em que o Réu André Godinho efetua os disparos em sua direção, vindo a atingi-lo. A partir do minuto 01:30 é possível verificar dois policiais armados, no canto superior direito do vídeo, com a arma apontada para a direção das pessoas, em angulação que se faz presumir que a mira estava direcionada para região acima da cintura dos alvos. Um desses policiais é o Réu André Godinho. Esclareceu ainda o assistente da acusação o seguinte: No minuto 03:00 em diante é possível verificar as explosões e os disparos sendo efetuados em direção às pessoas, pelos referidos policiais que estavam aparecendo no vídeo no minuto 01:30, cujos disparos, efetuados pelo Réu André Godinho, foram responsáveis por atingir a vítima Miguel. Tanto é verdade que a vítima aparece no vídeo no minuto 04:19 em diante, desorientado, procurando ajuda, seguindo o caminho em direção ao Hospital Universitário, com a camisa vermelha e o capacete nos braços, com as mãos no olho, após ter sofrido os disparos efetuados pelo Réu na direção da sua cabeça. Posteriormente, outros civis abordam a vítima e ele atravessa a rua, provavelmente me direção ao Hospital Santa Casa, que se encontrava mais próximo ao local. No minuto 05:20, é possível verificar a viatura em que estava o Réu, na contramão da avenida, manobrando para se retirar do local. Considerando que o encarregado do IPM informou no evento 172 que os dois vídeos obtidos nas investigações já haviam sido juntados, a magistrada determinou a abertura de vistas, para que as partes ofertassem as suas derradeiras alegações. O Ministério Público e o réu ofertaram as suas alegações finais nos Eventos 213 e 216, respectivamente, tendo aquele requerido a condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, enquanto a defesa requereu a absolvição do acusado, por ter agido em estrito cumprimento do dever legal, em legítima defesa sua e de terceiro e, ainda, por incerteza da autoria, e, em pedido subsidiário, requereu que fosse julgada improcedente a pretensão da acusação, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO No Evento 221, foi juntada a certidão de antecedentes criminais do réu. Considerando que o assistente de acusação não foi intimado para apresentar as alegações finais, a magistrada determinou a sua intimação e, após, que fosse novamente intimada a defesa do réu, para eventual complementação das suas derradeiras alegações (Evento 222). O assistente de acusação deixou de se manifestar, conforme certidão constante no Evento 232, tendo, então, sido proferida a sentença constante no Evento 235 condenando o réu pela prática do crime previsto no § 2º do art. 209, do Código Penal Militar (CPM) a uma pena de 03 (três) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, mediante as condições estabelecidas na sentença. O réu foi intimado da sentença em 11/08/2022, tendo manifestado sua intenção de recorrer e ofertado as suas razões em 17/08/2022 (Eventos 241 e 243). Aduz o apelante que “[...] a viatura do apelante somente chegou ao local dos fatos no final do tumulto, pois estavam escalados para a cidade vizinha, coração de Jesus.” e que inexistem provas da autoria do crime, pois a magistrada se valeu dos vídeos constantes no “evento 47, imagens do vídeo 03 em seu segundo 23, e do vídeo 01, em seu segundo 01 e 05,” e que, entretanto, “[...] as imagens estão fora de um contexto e que nada comprova em relação ao cabo André Soares Godinho ou sua identificação”. Disse o recorrente que, no vídeo 05, constante no Evento 47, “É impossível identificar o número da viatura ou a identificação segura do apelante, como sendo ele a desembarcar da viatura ou mesmo ser ele o autor do disparo que feriu Miguel. O militar que desembarcou da viatura poderia ser qualquer militar já que não é possível a identificação”. Argumenta também o apelante que seriam imprescindíveis os dados do GPS das viaturas empenhadas para ocorrência no dia dos fatos e que as testemunhas, Edmara Jessica Gonçalves e Elton Fagundes Veloso Junior, evento 140, declararam que havia grande tumulto e vandalismo no local dos fatos. Argumenta a defesa que não se questiona a gravidade dos ferimentos na vítima, contudo “se trata de uma fatalidade” que não poderia ser atribuída a um inocente; que “que vários militares fizeram uso da Calibre doze” e que o apelante possui conceito funcional máximo. Aduz que a vítima declarou, quando estava no hospital, ao CPU Ten. PM Marcos Leandro, que não seria possível identificar o autor dos disparos, e que as testemunhas Philipe e Clayton disseram, em depoimento prestado em juízo, que não seria possível reconhecer a autoria dos disparos que acertaram o ofendido. Disse o apelante que a testemunha Sgt PM Wagner Luiz Cardoso de Brito declarou, no Evento 157, vídeo 2, que “ [...] além dos militares cadastrados no B.O que efetuaram disparos de elastômero muitos outros estiveram na ocorrência e efetuaram disparos com a calibre 12, e não foram incluídos no IPM, inclusive a especializada (uniforme camuflado já TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO apontado por outras testemunhas e também pelo CPU Tenente Marcos Leandro dos Santos)”. Argumenta o apelante que a magistrada, em sua sentença, consignou que “parecem ter os policiais militares criado um contexto muito mais gravoso no intuito de justificar toda violência que foi empregada naquela ação” e que, entretanto, os mesmo foram ouvidos como testemunhas e que não houve acusação contra os mesmo pelo crime de falso testemunho. Alega o apelante que os cinco vídeos constantes no Evento 47 demonstram “uma pequena fração da verdade real dos fatos” e que a acusação se valeu exclusivamente da palavra da vítima, que demonstrou em seu depoimento que não teria tanta certeza dos fatos. Aduz ainda que “[...] esse reconhecimento se deu por fotografia e vídeo do olho vivo que nada nos confirmou, não podendo ter credibilidade plena na palavra da vítima.”. Alega que os dados de GPS das viaturas não teriam sido juntados por determinação da magistrada “por entender que era desnecessário, porque o acusado estava de serviço.”. Disse o apelante, sobre o reconhecimento inicial por fotografia, que “O referido reconhecimento aconteceu em 22 de janeiro de 2020, ou seja, mais de 30 dias após o fato.” e que “os fatos trazidos pelo ofendido se trata de falsas memórias, que consistem em recordações de situações que, na verdade, nunca ocorreram ou aconteceram de forma diversa de como lembrado pela vítima/testemunho”. Alega o recorrente que o reconhecimento por fotografia pode comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. Argumenta ainda o apelante que a dosimetria da pena foi equivocada, pois, embora se afirme que todas as circunstâncias judiciais seriam favoráveis, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, com o reconhecimento, como negativas, das circunstâncias referentes a culpabilidade, motivação e consequências do crime. Disse que, na segunda fase de aplicação da pena, esta foi agravada em 4 (quatro) meses, por incidência do abuso de poder e pela agravante estar de serviço, e que, entretanto, “não houve qualquer excesso em sua conduta, isso é, abuso de poder, porque o agente cumpria ordens de prioridade do CPU Tenente Marcos Leandro.”. Por fim, o apelante prequestiona “[...] toda a matéria em apreço para recurso especial, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal/88. Da mesma forma, prequestiona-se em matéria constitucional, art.102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, com a finalidade de viabilizar eventual interposição de Recurso Extraordinário.”. Com tais argumentos, requer que seja dado provimento ao recurso, para que seja absolvido com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM e, em pedido subsidiário, caso seja mantida a condenação, requer que seja a pena fixada em seu mínimo legal e seja concedido o sursis. O Ministério Público ofertou as suas contrarrazões ao recurso interposto pelo apelante no Evento 249, requerendo que seja mantida a condenação do apelante. O apelado narra que, no local dos fatos, havia aglomeração de pessoas, que a primeira guarnição a chegar ao local dos fatos foi atingida por garrafas, pedras e que “[...] mesmo diante da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO dispersão dos civis e desmantelamento das condutas agressivas, a Polícia Militar continuou utilizando da força de forma desproporcional e violenta na ação policial”. Disse o apelado que seis outros civis foram agredidos por policiais na data dos fatos, todavia estes crimes serão apurados em outra ação penal. Argumenta o apelado que ocorreu uma “ação policial de forma totalmente desmedida, injustificada e violenta, não apenas na avenida Deputado Rodrigues Esteves, mas em todas as imediações do local. Pelos depoimentos e outras provas suscitadas, a impressão que se tem é que os próprios militares provocaram uma zona de guerra, como se tivessem transformado toda a área central num campo minado”. Aduz também o apelado que a testemunha Vitor narrou, em seu depoimento de fls. 14/15 e fls. 62/64, que foi agredido com um cassetete de borracha na altura da cintura e que a testemunha Pedro Gusmão, em seu depoimento de fls. 16/17; 52/54 e também de fls. 136/138, disse que perdeu parte da audição do ouvido direito em decorrência de agressões de policiais. Prossegue o Ministério Público narrando que as testemunhas Pedro Rodrigues e Pedro Ventura afirmaram, respectivamente, às fls. às fls. 19/19V; 57/59 e 20/21 e fls. 55/56, que estavam na porta de "Boate Bull", quando um policial lá chegou e efetuou um disparo, destacando que tal estabelecimento comercial fica a 950 metros do local onde estaria ocorrendo a aglomeração, demonstrando o “[...] uso da força de forma desproporcional, com falas e condutas agressivas.”. Disse ainda o apelado que no Vídeo 01, constante no Evento 47, “é possível visualizar pessoas correndo e um militar disparando por 03 (três) vezes em direção a elas, mesmo enquanto estas evadem de costas, sem arremessar nenhum objeto contra ele ou contra outros militares” e que a vítima declarou que estava sentada em um banco quando “[...] uma viatura S10 na avenida, tendo o policial militar que estava assentado na parte traseira desembarcado com uma calibre .12 e, sem dizer uma só palavra, mirou em direção a sua cabeça e disparou a cerca de 06 metros de distância (Evento 33, Vídeo 03).”. Disse que a vítima, sangrando muito, foi até policiais não identificados, que lhe negaram socorro e disseram “vai lavar essa cara feia, vagabundo” e que “[...] seria impossível os militares não perceberem a gravidade do que havia acontecido ao serem interpelados pelo ofendido, que pedia socorro”. Alega o Ministério Público que, “Em virtude do disparo de elastômero, o Sr. Miguel Vinícius precisou ser submetido à cirurgia no olho esquerdo para a retirada do projétil de elastômero e, ainda, para a remoção de todo o olho esquerdo, num procedimento intitulado evisceração ocular”. Afirma ainda o apelado que há provas da autoria do crime, pois a vítima declarou, ao ser reinquirido no IPM (fls. 136/137), “[...] que poderia reconhecer o militar autor do disparo que o atingiu, eis que frequentava uma academia no qual apenas militares malhavam, em virtude de ser filho de consideração de um policial militar”. Disse o apelado que foram “mostradas ao ofendido 30 (trinta) fotografias de policiais militares pelo Encarregado do IPM ainda em sede de investigação, dentre elas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO castrenses que não estavam presentes na ocorrência, o ofendido apontou a foto de número 04 (fl. 145) como aquela que continha a imagem do militar que efetuou o disparo contra seu olho esquerdo” e que, embora tivesse reconhecido o agressor como aquele que frequentava a mesma academia, “O ofendido apenas foi tomar conhecimento do nome do militar quando o reconhecimento já havia sido feito e o Encarregado do IPM o relatou que aquele seria o Cb PM Godinho”. Disse ainda o Ministério Público que “[...] é impossível o acusado ter mirado nas partes inferiores do corpo e ter acertado o olho do ofendido, se consideradas todas as variações de altura, posição do corpo e inclinação da espingarda” e que “o acusado não observou as instruções de utilização deste tipo de instrumento de menor potencial ofensivo, largamente ensinadas nos cursos de formação da PMMG e, de fato, mirou intencionalmente em direção à cabeça do ofendido, no intuito de verdadeiramente atingi-lo, conforme a própria vítima reiterou em todos os seus depoimentos (fls. 103/103V; fls. 48/51; fls. 136/138; Evento 33, Vídeo 03).” Afirma o apelado que o projétil retirado da vítima não possuía deformidade e, portanto, o disparo não foi realizado em direção ao solo e acidentalmente teria atingido o olho da vítima. Disse que o ofício contido no Evento 47 demonstra que “da totalidade destes militares que estavam em viaturas S-10, apenas o acusado Cb PM Godinho (fls. 29/31; fls. 124/124V), o Cb PM Rafael Dias (fls. 32/34; fls. 116/116V) e o Cb PM Antônio Marcos (fls. 26/28; 75/77; 119/120) estavam munidos de espingarda calibre .12 naquela noite e efetuaram disparos na ação policial” e que as imagens deixam claro que o Cb PM Antônio possui fisionomia diferente daquela que é demonstrada no vídeo em que aparece o apelante. Por fim, o Ministério Púbico aduz que inicialmente os dois integrantes da mesma viatura do apelante o “[...] Cb PM Marcelo (fls. 114/114V) e 2º Sgt PM Hanselmo (fls. 115/115V), afirmaram em seus primeiros depoimentos, ainda na 1ª Delegacia de Polícia Civil em Montes Claros/MG, que orientaram uma pessoa morena, alta, trajando roupas escuras e que estava com o rosto ensanguentado pedindo socorro (subentendendo se tratar da vítima), a ir até a Santa Casa de Montes Claros/MG e que, só depois disso, o acusado Cb PM Godinho desembarcou da viatura e efetuou disparos com a espingarda calibre .12 para ‘dispersar a multidão’ . Destacou o apelado que “esta versão apenas se configura como margem de manobra utilizada pelos militares para tentar fragilizar as provas que apontam a autoria do disparo ao Cb PM Godinho, eis que, ao ser inquirido no IPM (por motivos desconhecidos, o Cb PM Marcelo não foi ouvido em IPM), o 2º Sgt PM Hanselmo foi bem claro em dizer “que não presenciou nenhuma pessoa queixando para o declarante que havia sido lesionada por disparo de elastômero”, desmentindo a versão anteriormente contada por ambos os militares. Com tais argumentos, requer que seja negado provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO A procuradora de justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no Evento 6, pugnando para que seja negado provimento ao presente recurso. É o relato do constante no processo. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a condenação do apelante deve ser mantida, mas o recurso interposto deve ser parcialmente provido, para reduzir a pena imposta. Antes de iniciar meu voto, gostaria de registrar que as ruas e avenidas são juridicamente classificadas como bem de uso comum do povo. É importante fazer este registro, pois, lamentavelmente, não se trata da primeira intervenção da polícia militar para retirar pessoas da rua com a finalidade de evitar aglomerações. Tal prática é ilícita, uma vez que é direito de todas as pessoas permanecerem em via pública, ainda que aglomeradas. Neste aspecto, ouso discordar da assertiva da excelentíssima magistrada, que consignou, em sua sentença, que a vítima e seus amigos “se encontravam no local errado e na hora errada.”. A vítima não estava em local errado, pois estava em via pública, conversando com amigos em local em que cotidianamente há reunião, especialmente de jovens, muitos deles sem condições de pagarem para se divertir em locais privados. Assistindo aos vídeos constantes nos Eventos 195 e 172, nenhuma dúvida me resta da desnecessidade e da abusividade dos disparos de elastômero naquele momento, cujas imagens mostram aglomeração de pessoas e muitos policiais. Também registro que as investigações policiais não foram desenvolvidas a contento, tendo, inclusive, o promotor de justiça dito que achou estranha a forma como foi conduzido o Inquérito Policial Militar (IPM) que lastreou a ação penal. Neste quadrante, destaco que o coordenador do policiamento do 10º BPM na data dos fatos, Marcos Leandro dos Santos, declarou, em depoimento à Polícia Civil, que “foram utilizadas 4 armas de munição de elastômero, que estão devidamente relacionadas no boletim de ocorrência, inclusive com o nome dos militares que a utilizaram” (documento out6, fl. 26 do IPM), o que demonstra preocupação com a qualidade das investigações. Também chamou atenção o fato de a testemunha Marcelo Aparecido Santos, embora estivesse compondo a mesma guarnição do ora apelante, sequer ter sido ouvida em sede de IPM, mesmo após a vítima identificar o apelante como autor dos disparos. Por fim, não houve a juntada dos dados de GPS pelo encarregado, prova esta que muito poderia contribuir para o esclarecimento dos fatos. Quanto à apelação do militar, registro que a materialidade do crime de lesão corporal grave é inconteste, tendo em vista os exames periciais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO que comprovaram que a vitima teve perda de visão em um de seus olhos (Evento 20, anexos 1 e 2). Em cirurgia, foi extraído da cavidade ocular da vítima um elastômero igual ao utilizado pela PMMG na data dos fatos. Portanto, é evidente a materialidade do crime. Acerca da autoria, os vídeos constantes nos autos não possuem qualidade para se identificar, apenas por eles, que o apelante foi o autor do crime. Todavia há outros elementos de prova que autorizam concluir que o apelante foi o autor do crime. A vítima e a testemunha Philippe Magalhães declararam, tanto em IPM quanto em juízo, que o policial que efetuou os disparos contra a vítima desembarcou de uma viatura modelo S10. (fls. 25 e 41 do documento out4, juntado no Evento 1 IPM, Evento 33, Vídeos 03 e 04 e Evento 83, Vídeo 03). As imagens constantes no evento 47, vídeo 05, também comprovam que o autor do disparo que atingiu a vítima estava utilizando uma viatura modelo “S10”. Portanto, restou comprovado que o militar que efetuou os disparos que causaram lesão na vítima estava utilizando uma viatura modelo S10. O ofício constante no Evento 46 dos autos de origem indica que, na data dos fatos, cinco policiais militares fizeram uso de arma com munição de elastômero, quais sejam: Cb PM André Soares Godinho Cb PM Rafael Alves Dias 3º Sgt PM Wagner Luís Cardoso de Brito Cb PM Antônio Marcos ferreira Veloso Cb PM Lúcio Flávio Marques Lima Consta no mencionado ofício que o Cb PM Lúcio Flávio Marques Lima não efetuou qualquer disparo de elastômero. Então, de acordo com o ofício constante no Evento 46 dos autos de origem, apenas os seguintes militares teriam efetuado disparos de elastômero: Cb PM André Soares Godinho Cb PM Rafael Alves Dias 3º Sgt PM Wagner Luís Cardoso de Brito Cb PM Antônio Marcos ferreira Veloso Portanto, um dos quatro militares ora mencionados foi o autor dos disparos de elastômero que atingiu a vítima. De modo perspicaz, observou a magistrada em sua sentença: O Cb PM Antônio Marcos Ferreira Veloso disse que somente chegou ao local quando os demais policiais militares já haviam feito uso do elastômero. Somente utilizou o armamento em outra localidade (vide fls. 119/120 do IPM relacionado - autos n. 2000492-30.2020.9.13.0003). Então na simultaneidade de viaturas policiais militares S 10 e de uso do calibre.12, a dúvida estaria presente na conduta de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO dois policiais militares: o próprio acusado e o Cb PM Rafael Alves Dias. Consta no IPM a declaração da vítima Miguel Vinicius informando que o autor do disparo possuía as seguintes características: alto, branco, cabelos lisos e pretos (fl.25 do documento out4 e fl.7 out7 Evento 1 do IPM). Eliminando qualquer dúvida, consta, no Evento 1 out7 fl. 33, termo de reconhecimento fotográfico, oportunidade em que a vítima indicou o apelante como aquele que efetuou os disparos em sua direção e causou as sérias e irreversíveis lesões em seu olho. Vale destacar que foram apresentadas algumas dezenas de fotografias para a vítima, inclusive de militares que não estavam presentes na data dos fatos, e esta não teve dúvidas para identificar o apelante. O fato de o reconhecimento fotográfico ter sido realizado mais de trinta dias após o crime não retira a sua credibilidade. A vítima esclareceu, em seus depoimentos, que frequentava a mesma academia do apelante e, por isso, já o havia visto várias vezes. Também entendo ser irrelevante a vítima ter inicialmente declarado, ainda no hospital e após ter sido extraído seu olho esquerdo, que não saberia identificar o nome do autor do crime. Como esclareceu em seu depoimento, a vítima frequentava a mesma academia do apelante e somente soube o nome do autor do crime quando participou do reconhecimento fotográfico. Corrobora ainda o reconhecimento fotográfico a descrição narrada pela testemunha Cleiton, que disse, em IPM, que a pessoa que efetuou os disparos em sua direção e da vítima seria branco, forte, com aproximadamente 1,78m (out5, Evento 1 IPM), características estas que coincidem com as do apelante. Destaca-se, por oportuno, que a testemunha Marcelo Aparecido Santos, que integrava a mesma guarnição na viatura policial em que o apelante estava, disse, em depoimento na Policia Civil (Evento1 out6), que: [...] quando chegaram ao local, e desembarcaram, um individuo moreno, alto, trajando roupas escuras, encontrava-se com o rosto ensanguentado e pediu socorro á guarnição; Que como o local era próximo à Santa Casa, o individuo foi orientado a seguir até o pronto socorro; Que não houve qualquer tipo de ofensa verbal ou física por parte do depoente e de sua equipe em desfavor de tal indivíduo; que, após isso, dando continuidade a tentativa de dispersão da aglomeração, um dos militares componentes da guarnição do depoente desceu da viatura com uma carabina calibre 12 e efetuou alguns disparos com munição de elastômero; Que este policial é o cabo Godim; Que o Sargento Fiais, também componente da guarnição, fez uso de uma granada de efeito moral. Ao ser ouvido, na Polícia Civil, o outro integrante, Hanselmo Lopes, da guarnição integrada pelo apelante, disse o seguinte: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO [...] deseja salientar que quando chegaram no local, outras guarnições já haviam feito uso de munição de elastômero, e um indivíduo havia aproximado da guarnição do depoente solicitando atendimento médico e ele foi orientado a procurar hospital que estava próximo dali e que posteriormente confeccionariam o boletim de ocorrência caso fosse necessário. (fl. 21 do documento out6 do evento 1 do IPM); Já em depoimento prestado no IPM, esta mesma testemunha disse que “não presenciou nenhuma pessoa queixando para o declarante que havia sido lesionada por disparo de elastômero” (fl. 37 do documento out7, evento 1 do IPM). Conforme destacado pela nobre magistrada, em sua sentença: [...] esta versão apenas se configura como margem de manobra utilizada pelos militares para tentar fragilizar as provas que apontam a autoria do disparo ao Cb PM Godinho, porque ao ser inquirido no IPM (por motivos desconhecidos, o Cb PM Marcelo não foi ouvido em IPM), o 2º Sgt PM Hanselmo foi bem claro em dizer “que não presenciou nenhuma pessoa queixando para o declarante que havia sido lesionada por disparo de elastômero”, desmentindo a versão anteriormente contada por ambos os militares. Portanto, inexistem dúvidas quanto à autoria do crime, e os depoimentos dos militares Hanselmo Lopes Fiais e Marcelo Aparecido Santos sugerem a prática do crime de falso testemunho. O exame pericial constante às fls. 39/43 do documento “rel8”, juntado no Evento 1 do IPM, demonstra que foi extraída da vítima uma munição de elastômero sem danos, o que demonstra que tal projétil atingiu a vítima sem antes resvalar em qualquer outro objeto. Conforme pode ser verificado nas imagens constantes nos autos, o apelante fez uso de munição de elastômero a poucos metros da vítima e demais pessoas que ali estavam no momento dos fatos. Ressalta-se, ainda, que a vítima, em seu depoimento, disse que o disparo ocorreu a menos de seis metros dela. A testemunha Philipe Magalhães, ao prestar depoimento no IPM, declarou que percebeu que o policial que atingiu a vítima “mirava para o alto a fim de atingir as pessoas que estavam em cima do canteiro”. Cabe destacar o que consta no ato de solução do IPM: O manual técnico-profissional n. 3.04.012/2013-CG (págs. 125/126) disciplina que as munições de impacto controlado, também conhecidas como munições de elastômero (borracha), são empregadas em: “operações policiais de controle de distúrbios (grupos reduzidos de manifestantes) [[...]]”, “tem por objetivo a dispersão de pessoa por meio da restrição física ou o controle de grupos menores [[...]]” e devem ser empregadas em “[...] situação de possível agressão, injusta e iminente, contra os policiais militares [[...]] sugere-se que sejam utilizadas a uma distância mínima de 20 metros do alvo (munições de impacto controlado) e direcionadas aos membros inferiores”; (g.n.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Portanto, também restou demonstrado que o apelante fez uso indevido do armamento, em desconformidade com as normas da PMMG. Não é possível acolher a argumentação de que o apelante agiu em estrito cumprimento do dever legal, uma vez que não constitui dever do policial agir em desacordo com as normas legais e regulamentares, em especial sobre o uso de munição não letal. Não há dever legal de ferir pessoas que se encontrem em via pública. Não é possível acolher o argumento do apelante de que teria agido em obediência hierárquica, uma vez que não há provas de que o seu comandante teria determinado o uso de munição de elastômero em desacordo com as normas quanto a tal munição. De toda sorte, de acordo com o § 2° do art. 38 do Código Penal Militar (CPM), o cumprimento de ordem manifestamente criminosa não exclui a ilicitude dos atos praticados pelo inferior. Não há que se cogitar, também, na hipótese de legítima defesa. As imagens não demonstram que havia qualquer agressão ou a iminência de qualquer agressão injusta a ser praticada contra o condenado. Destaca-se que, no momento do crime, havia vários policiais e as pessoas aglomeradas não estavam em atitude hostil. Cabe ainda consignar que a magistrada demonstrou de modo didático que o local onde antes houve o arremesso de um objeto contra uma viatura policial sequer foi o mesmo onde a vítima se encontrava. Por estar em consonância com as provas constantes nos autos, a condenação do apelante deve ser mantida. Passo a apreciar o pedido subsidiário do apelante, para que seja fixada a pena-base no seu mínimo legal, “por ter circunstâncias judiciais favoráveis”, bem com sejam decotadas as agravantes, “uma vez que o apelante estava no cumprimento de ordem de superior hierárquico”. A sentença estabeleceu a pena-base 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, a motivação e as consequências do crime como gravosas, com os seguintes fundamentos: Considerando que o crime praticado, por si só, na reprimenda penal traz a gravidade nele impressa, porque a pena cominada prevê a censura própria à conduta praticada; considerando que a personalidade do acusado nada revela sobre o crime que praticou - não se cuidando de fórmula genérica, mas da realidade do processo crime que não permite o estudo da personalidade do acusado de forma científica, correta e aprofundada; considerando que a culpa se encontra evidenciada, porque deliberadamente atentou contra a incolumidade física do ofendido, sem estar respaldado por excludente de ilicitude, atirando na direção da vítima e para o alto, em total desacordo com as regras e as normas de manuseio de calibre.12, inclusive em desrespeito à Lei n.13.060/14; considerando que os seus antecedentes são bons; considerando que o motivo do crime não é justificável, porque atuando pela indiferença à eventuais resultados lesivos deformadores, atirando em desconformidade com as normas referentes ao emprego do elastômero; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO considerando que não admitiu os fatos; considerando que as circunstâncias do fato são reprováveis; considerando que as consequências do crime são gravosas, porque o acusado perdeu a sua autoestima, os seus momentos de lazer e de esporte, os estudos, levando uma deformidade por toda a vida. Como se pode constatar, a fundamentação registrada na r. decisão condenatória não se apresenta adequada para justificar a fixação da pena-base nos termos em que foi fixada. A primeira consideração registrada na r. decisão limita-se a dizer que "a pena cominada prevê a censura própria à conduta praticada". Cominação é previsão de pena em abstrato e, no caso do § 2º do art. 209 do CPM, a cominação é estabelecida de 02 a 08 anos de reclusão. Sem fundamentação que ampare a fixação da pena acima do mínimo legal, não pode o magistrado impor pena mais gravosa do que a que a cominação indica como mínima. O primeiro parágrafo da fundamentação não indica qualquer circunstância concreta que permite impor pena mais grave. O segundo parágrafo da fundamentação afirma que "a personalidade do acusado nada revela sobre o crime que praticou". A circunstância não é considerada desfavorável. O terceiro parágrafo da fundamentação registra que a culpa do condenado está evidenciada porque o condenado efetuou disparo "em total desacordo com as regras e as normas de manuseio da calibre 12, inclusive em desrespeito à Lei n.13.060/14". Esta circunstância é apta a lastrear a condenação do acusado que, efetivamente, cometeu crime contra a vítima contrariando a orientação formal da instituição militar. Mas não há fundamento para a fixação de pena acima do mínimo legal. Em seguida, a r. decisão registra que os antecedentes do condenado são "bons". A circunstância não é considerada desfavorável. O quinto parágrafo da fundamentação registra que "o motivo do crime não é justificável, porque atuando pela indiferença à eventuais resultados lesivos deformadores, atirando em desconformidade com as normas referentes ao emprego do elastômero." A ausência de justificação para a conduta típica (ou para a sua motivação) apenas a caracteriza como ilícita e não explica porque a pena-base é fixada acima do mínimo estabelecido na cominação. A indiferença do condenado com relação à produção dos resultados danosos, por sua vez, apenas caracteriza os elementos subjetivos do tipo como dolo, em sua modalidade eventual. Nada que possa explicar a fixação da pena-base acima do mínimo estabelecido na cominação. A caracterização do crime como doloso já implica imposição de pena mais grave em relação à pena cominada para o mesmo crime (lesão corporal) em sua modalidade culposa. A "desconformidade com as normas referentes ao emprego do elastômero", por sua vez, revela apenas que a conduta é criminosa e seu autor deve ser condenado. Não há explicação para a imposição de pena acima do mínimo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO O sexto parágrafo registra que o condenado não admitiu os fatos. Tal postura revela, apenas, o exercício do direito de defesa de todo e qualquer acusado. O acusado não é obrigado a admitir o cometimento do crime e, nos termos do art. 5, inciso LXII, da Constituição da República, constitui direito de todo e qualquer acusado. Não admitir a prática do crime é conduta posterior do acusado em relação à realização do crime que lhe foi imputado e está sob julgamento. Não se pode impor pena por conduta que sequer constitui crime. O sétimo parágrafo registra que "as circunstâncias do fato são reprováveis". Ora, a conduta é reprovável e, exatamente por isso, o acusado foi condenado. Mas quais circunstâncias são desfavoráveis e justificam a fixação da pena em patamar acima do mínimo? A r. decisão não indica. A última circunstância judicial considerada diz respeito às consequências do crime. A r. decisão condenatória registra que "são gravosas, porque o acusado perdeu a sua autoestima, os seus momentos de lazer e de esporte, os estudos, levando uma deformidade por toda a vida." A gravidade das lesões para a vitima constitui motivo para caracterização do crime de lesão corporal qualificada, prevista no § 2º do art. 209 do CPM. Para a produção de lesões corporais leves, o Código comina pena de três meses a um ano de detenção. Em razão das lesões graves sofridas pela vitima, a condenação do acusado teve como parâmetro a cominação de pena de reclusão de dois a oito anos. Não é possível considerar a gravidade das lesões sofridas pela vitima para aumentar, novamente, a pena. A circunstância judicial das consequências do crime diz respeito a produção de outras consequências, que já não constituam o tipo qualificado da lesão corporal. Assim, entendo que não restaram devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais reconhecidas como desfavoráveis pela magistrada para a fixação da pena acima do patamar mínimo da cominação. A pena-base, portanto, deve ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão. No que se refere à segunda fase de aplicação da pena, a digna magistrada reconheceu presentes as agravantes previstas no art. 70, II, "g" e “l”, por abuso de seu poder e por estar de serviço, do CPM. Tais agravantes devem ser mantidas, pois o condenado utilizou do poder que lhe foi conferido pela sociedade para utilizar os recursos materiais do estado, viatura e armamento, para agredir a vitima. Também é fato inconteste que realizou o crime no momento em que estava de serviço. No caso dos autos, não houve irregularidade no reconhecimento de tais agravantes, uma vez que o apelante estava em serviço e agiu para além dos poderes que lhe eram confiados no momento. Considerando que a r. decisão majorou a pena-base em 04 (quatro) meses, o que constitui aumento menor do que um quinto da pena-base, o que caracterizaria a mínima agravação por uma única agravante (art. 75 do CPM), e houve recurso apenas da defesa, mantenho a agravação nos termos fixados na sentença. A pena provisória alcança o patamar de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Não havendo causas de diminuição ou de aumento, torno a pena provisória em definitiva, devendo a mesma ser cumprida em regime inicial aberto. Por tais razões, dou parcial provimento ao presente recurso, para manter a condenação imposta ao apelante e fixar a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Srs. desembargadores. Acompanho integralmente as razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de dezembro de 2022 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator